Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706058-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva (0716665-12.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada acolheu o pedido de liquidação de sentença formulado pelo autor definindo a obrigação de pagar no valor de R$ 415.782,12, conforme os cálculos apurados pela perícia judicial. Confira-se: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 133427630, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Tendo vindo aos autos o laudo (ID 142026953), oportunizou-se manifestação às partes, tendo a parte requerida apresentado impugnação de ID 143912533. Após impugnação, o expert ratificou o laudo pericial (ID 144934451). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, ao que se colhe do laudo pericial de ID 142026953, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. Por certo, os cálculos observam a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, em estrita observância da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Quanto à quitação de parcelas por meio de indenização havida do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, da qual teria se beneficiado o mutuário, observa-se que não teria repercutido nos cálculos periciais (ID 144934451 -pág. 2), restando afastada, pois, a distorção no cômputo da obrigação, a ensejar o enriquecimento sem causa da parte demandante, aventado pela instituição bancária demandada. Por fim, quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Ao cabo do exposto, DOU POR LIQUIDADA a obrigação de pagar, no valor de R$ 415.782,12 (quatrocentos e quinze mil e setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), atualizado até 30/09/2022, conforme demonstrativo de ID 142026957 (pág. 18). Quanto aos honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, com o oferecimento da contestação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág: Sem Página Cadastrada). Assim, em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação, ora liquidada (art. 85, § 2o, do CPC). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. Int”. (ID 141466100.) No agravo, a instituição financeira requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja excluído o excesso que alega ter incidido sobre o valor apurado pela perícia, além de pretender que os honorários sejam fixados por equidade. Em suas razões, suscita preliminares de chamamento ao processo/legitimidade passiva, incompetência da justiça estadual, ausência de interesse de agir, além de requerer a revogação da justiça gratuita e defender a inaplicabilidade do CDC. Quanto ao mérito, argumenta que teria incidido juros remuneratórios e correção monetária indevida nos cálculos apresentados pela perícia do juízo, sendo que o termo inicial dos juros moratórios deveria ser computado a partir da citação da presente liquidação. Defende, ainda, que deveria ter ocorrido deduções no valor apurado relativo “ao percentual efetivamente amortizado pelo mutuário, qual seja, 96,41% na cédula no 88/00258-6, 12,37% na cédula no 89/00447-7, 53,87% na cédula no 89/00448-5 e 23,22 na cédula no 89/00449-3%”, devendo ser retificado o laudo com a exclusão do excesso indicado, assim como descontada a quantia que já teria sido paga pelo PROAGRO ao autor. Ao final, pede que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade. (ID 43841335.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. (ID 43841337.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ajuizou ação de liquidação de sentença relativo a valores devidos conforme sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. Por meio da referia ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. DAS PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO/LEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECLUSÃO. Inicialmente, cabe registrar que as preliminares suscitadas pelo agravante já foram objeto de apreciação na origem e estão acobertadas pela coisa julgada, não podendo ser objeto de nova deliberação nesta sede recursal. Isso porque, embora as matérias de ordem pública possam ser arguidas em qualquer momento do processo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 485, §3o, do CPC), a sua preclusão ocorre quanto já houve análise definitiva sobre o tema, sendo vedada à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão (art. 507 do CPC). No caso, as preliminares de chamamento ao processo/legitimidade passiva, incompetência da justiça estadual, ausência de interesse de agir, por ausência de documentos necessários, foram devidamente apreciadas na origem em decisão anterior a agravada (ID 133427630), sem que a parte tivesse se insurgido no prazo recursal, conforme certidão de Id no 137804988. Confira-se: “No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. (...) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 132488592). Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros do negócio alinhavado entre as partes (cédulas de crédito rural), colhe-se, do próprio comando veiculado pela decisão de ID 132546261, que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial, sendo certo que, em princípio, os necessários slips XER 712 se acham acostados de ID 129646163 a ID 129646174”. (ID 133427630 - Pág. 3/4.) Com efeito, a análise anterior da matéria, ainda que seja questão de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão do tema já examinado e decidido, inviabilizando nova apreciação, conforme art. 507 do CPC. Nesse sentido: “(...) O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise caso não haja impugnação em momento processual oportuno. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07241714220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/10/2022.) - g.n “(...) Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. 3. Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".” (07354150220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 19/4/2022.) - g.n. Portanto, impedida nova análise da matéria, ante a sua preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, não conheço da irresignação da parte em relação as preliminares de chamamento ao processo/legitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e ausência de interesse de agir, sob pena de se colocar em risco a segurança jurídica processual. Do mesmo modo, não conheço do recurso quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, pois a benesse não fora concedida ao autor na origem (ID 124510683 - Pág. 3), assim com a pretensão pela inaplicabilidade do CDC, já que o tema não fora objeto de apreciação nos autos de origem tampouco pela decisão agravada. DO MÉRITO. O banco agravante argumenta que, nos cálculos apresentados pela perícia do juízo, teria incidido juros remuneratórios e correção monetária indevida, além de defender que o termo inicial dos juros moratórios deveria ser computado a partir da citação da presente liquidação. Sustenta, ainda, que deveria ter ocorrido deduções no valor apurado relativo “ao percentual efetivamente amortizado pelo mutuário, qual seja, 96,41% na cédula no 88/00258-6, 12,37% na cédula no 89/00447-7, 53,87% na cédula no 89/00448-5 e 23,22 na cédula no 89/00449-3%”, assim como descontada a quantia que já teria sido paga pelo PROAGRO ao autor, motivo pelo qual entende que o laudo pericial deveria ser retificado com a exclusão do excesso indicado. A esse respeito, consoante restou assentado no julgamento do Resp no 1.319.323/DF, interposto nos autos da ação civil pública ora exequenda (94.00.08514-1/DF), a condenação teve por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram, com atualização do financiamento por índice ilegal, ocasião que restou expressamente assentado que o saldo deveria ser corrigido monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Na hipótese, além de o agravante deixar de indicar de forma clara em suas razões recursais a alegada incidência equivocada de juros remuneratórios e correção monetária, os cálculos apresentados pela perícia observam a incidência dos juros e atualização do valor devido em estrita observância ao título exequendo. Outrossim, cabe acrescentar que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. "Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685).” (07295627520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 21/12/2022.) Particularmente no que concerne a alegação de necessidade de dedução de “amortizações do mutuário” para cada cédula de crédito, assim como descontada a quantia que já teria sido paga pelo PROAGRO, assiste razão ao banco agravante. Isso porque, o PROAGRO destinava-se a “exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações”. (art. 1o da Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Com efeito, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, indispensável a respectiva dedução do valor a ser apurado em sede de liquidação a referida indenização, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por abatimento, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial, fixando o valor da condenação principal. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 3. Inexiste nos autos qualquer elemento capaz de descredibilizar os documentos apresentados pelo banco agravante, que não podem ser considerados inidôneos pelo simples fato de não serem originais e, consequentemente, contemporâneos às operações financeiras discutidas nos autos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. Os referidos documentos devem, portanto, ser considerados pela perícia nos cálculos do saldo devido ao agravado. 4. Recurso conhecido e provido”. (07154267320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/7/2022.) - g.n. “(...) O perito deve de analisar as questões e responder os quesitos formulados pelas partes e dar ao Juiz, em linguagem jurídica, as informações que obteve em razão do seu conhecimento técnico, viabilizando a melhor solução para a causa. 2. Deve ser excluído da obrigação devida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural o valor da indenização paga ao produtor rural pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”. (07295621220218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/3/2022.) - g.n. “(...) A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 5.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação da dívida rural, de modo a encontrar a base de cálculo dos juros de mora reclamados, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos. 6. Agravo de instrumento desprovido”. (07311115720218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 31/1/2022.) - g.n. “(...) O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07329363620218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 23/3/2022.) - g.n. No caso dos autos, os documentos apresentados pelo banco na origem registram eventuais amortizações e valores relativos ao PROAGRO, conforme demonstrativo de conta vinculada e extratos Slip/XER712 (IDs 131273440, 131278152 e 129646163), os quais não foram considerados pela perícia do juízo, conforme declinado pelo próprio perito, nos seguintes termos: “A Ação Civil Pública não determina que os abatimentos negociais devam ser deduzidos. Além disso, não houve deferimento nos autos para que tais valores possam ser amortizados do saldo devedor do réu.” (ID 142026957 - Pág. 16.) “Entretanto, se mesmo diante das explanações acima, for do entendimento deste juízo que “Indenização Proagro, e Juros Proagro” sejam considerados, a perícia está pronta a fazê-lo.” (ID 144934451 - Pág. 3.) Ocorre que, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com amortizações e recursos do PROAGRO necessário o abatimento do débito liquidando, a referida indenização, pois a devolução da diferença deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios, sendo "certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois trata-se de amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito”. (07265790620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022.) Portanto, presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, correta a decisão ao condenar a parte de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da obrigação liquidada, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo hipótese para arbitramento dos honorários por equidade. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o refazimento dos cálculos a fim de serem abatidas as quantias referentes a indenizações e amortizações, conforme extratos SLIP/XER apresentados pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2023 18:24:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador